Tribunal: STF
Processo: RHC 60478
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-03
Data de publicação: 1982-12-03

Ementa:
TRAFICO DE ENTORPECENTES. EXAME DE DEPENDÊNCIA INDEFERIDO, SOB O
FUNDAMENTO DE QUE A ACUSAÇÃO E DE TRAFICO E CUSTA CRER QUE OS
ACUSADOS, PARA USO PRÓPRIO, TIVESSEM NECESSIDADE DE TER EM SEU PODER
MAIS DE TRES QUILOS DE COCAINA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO EM TERMOS DE SER RECONHECIDO EM "HABEAS CORPUS". RECURSO
DESPROVIDO.